Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-03.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. EFEITOS DA REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INSTÂNCIA DE ORIGEM. MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
2. Consoante os comandos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado ao Tribunal apreciar as matérias não suscitadas nem discutidas na Instância de origem, sob pena de supressão de Instância e violação ao princípio da adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o apelante demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
3. Recurso não provido.